Tribunal: TCU
Processo: 034.352/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da inexecução parcial de estradas vicinais e aquisição de combustíveis em quantidades superiores à utilizada na execução das referidas estradas com recursos do convênio que tinha por objeto a recuperação de estradas vicinais, padrão alimentadoras, sendo 39,17 km no Projeto de Assentamento Confresa/Roncador, 14,06 km no Projeto de Assentamento Jacaré Valente e 11,95 km no Projeto de Assentamento Porto Esperança, todos localizados no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor do Sr. Mauro Sérgio Pereira de Assis, ex-prefeito do Município de Confresa/MT, no período de 1/1/2005 a 31/12/2008, em razão da inexecução parcial de estradas vicinais e aquisição de combustíveis em quantidades superiores à utilizada na execução das referidas estradas com recursos do Convênio CRT/MT/20/2006, firmado entre o Incra e aquela prefeitura. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92, considerar revel o Sr. Mauro Sérgio Pereira de Assis (CPF XXX.628201-XX), ex-prefeito do Município de Confresa/MT, no período de 1/1/2005 a 31/12/2008, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Mauro Sérgio Pereira de Assis (CPF XXX.628201-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: Quantificação do débito: Fato gerador Valor original (R$) Data 35.000,00 17/09/2008 28.943,58 17/09/2008 Inexecução parcial de estradas vicinais. 32.072,19 05/12/2008 19.000,00 09/12/2008 98.000,00 11/12/2008 Subtotal 213.015,77 11.539,58 10/06/2008 Diferença no quantitativo de combustíveis. 91.999,00 17/09/2008 98.000,00 11/12/2008 Subtotal 201.538,58 Total 414.554,35 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamenta, à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e ao responsável, informando que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.7. arquivar os presentes autos.